Tribunal: TJDFT
Processo: 0726254-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Vistos etc. Considerando a intervenção do Ministério Público no trânsito processual da ação subjacente e o fato processual de que a área objeto da lide compreende unidade de conservação da Floresta Nacional de Brasília, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator